Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO. DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acusado ofendeu a honra de policiais militares quando estes se dirigiram em sua direção para efetuar a prisão em flagrante, não sendo configurado como mero xingamento às pessoas, mais sim, desacato proferido diretamente aos agentes públicos no exercício de suas atribuições.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. O Plenário do STF, no julgamento do RE no 593.818/SC, sob a sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, fixou a tese de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150 da Repercussão Geral).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.